Tribunal: TJSP
Processo: 1000975-91.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Pretensão de majoração da indenização por danos morais – Cabimento - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Necessidade de majoração da verba

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Pretensão de majoração da indenização por danos morais – Cabimento - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Necessidade de majoração da verba para R$ 7.500,00 – RECURSO PROVIDO.